Tribunal: TJBA
Processo: 0508660-06.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508660-06.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DGE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, LUCIANO PINTO SEPULVEDA

APELADO: COUNTRY CLUB PRIMAVERA

Advogado(s)
:
CAMILA COSTA BRITO

ACORDÃO

I. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO. UTILIZAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA SUBTERRÂNEA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

II. DIREITO DE PASSAGEM OBRIGATÓRIA QUE PRESSUPÕE A INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA OU A EXCESSIVA ONEROSIDADE DE TAL VIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.286 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.

III. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISÊNCIA DE SISTEMA DE DREANGEM ALTERNATIVO EM ESTÁGIO AVANÇADO DE CONSTRUÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA QUE APONTA A SATISFATORIEDADE DA SOLUÇÃO ENGENDRADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE.

IV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508660-06.2016.8.05.0274
, em

que figura como apelante DGE EMPREENDIMENTOS LTDA e, como apelado, COUNTRY CLUB PRIMAVERA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2024.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator